Tribunal: STF
Processo: MS 38399
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Metal Craft Marine Incorporated e outro, com pedido de liminar, contra atos do Tribunal de Contas da União (TCU) apontados como ilegais, com base nos seguintes argumentos:



    a) trata-se de mandado de segurança, inicialmente, contra o Acórdão nº 2100/2021 – TCU – Plenário, que não analisou recursos de agravo e de embargos de declaração, ambos com efeito suspensivo no RITCU, que tratavam da não admissão da primeira impetrante como parte interessada no processo de representação ao qual deu início, o que, por reflexo, inviabilizou ao seu advogado, segundo impetrante, a possibilidade de sustentação oral, já que a alegação de não ser parte interessada bloqueia a presença da empresa nos julgamentos, afastando suas garantias constitucionais e as da Lei nº 9.784/99 (Processo Administrativo Federal);



    b) postula-se a nulidade dos atos consequentes ou subsequentes, que consistem no Acórdão nº 2524/2021 – TCU – Plenário, que teve julgamento de mérito com procedência minimamente parcial (na prática, com nenhum efeito de anulação de atos ilícitos), que não teve a participação da impetrante e seu advogado, pelo prévio afastamento do processo, e do Acórdão nº 25/2022 - TCU – Plenário, que não conheceu do recurso – pedido de reexame e, portanto, não teve participação da primeira impetrante (representante) e nem de seu advogado, cujo pedido de sustentação oral, aliás, nem mesmo foi analisado antes do julgamento e até este momento nem mesmo foi juntado aos autos;



    c) a representação ao Tribunal de Contas da União trata do Pregão Eletrônico nº 40/2020-CPL/SELOG/SR/PF/RJ – Polícia Federal – Superintendência no Rio de Janeiro, para aquisição de 23 lanchas de patrulha e interceptação para atendimento dos objetivos estratégicos dos órgãos gerenciador e participantes, em valor superior a R$ 100 milhões envolvidos;



    d) a ordem pleiteada é no sentido de que se anule desde o acórdão que, em Plenário, confirmou decisão monocrática de não admissão da primeira impetrante até o Contrato nº 41/2021, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que somente foi assinado porque o TCU revogou sua própria cautelar;



    e) como está devidamente comprovado, especialmente com peças dos autos do TCU, basicamente, de petições, instruções (a análise técnica final era de recomendação para anular o pregão, mas isso foi relegado, de forma surpreendente) e acórdãos, havia ilicitudes na licitação, de modo que não poderia o TCU, desprezando princípios basilares, como os da legalidade e da impessoalidade, do artigo 37 da Constituição Federal, permitir que no momento de controle externo somente a Streit pudesse ser admitida como interessada no processo, quando os acórdãos do Tribunal, sobre as ilegalidades, por consequência, prejudicaram o direito da primeira impetrante e as prerrogativas profissionais de seu advogado, em um caso que envolve mais de R$ 100 milhões, afastando até lei em sentido formal, o Estatuto da Advocacia;



    f) o TCU não pode atuar de forma tão contraditória em suas posições, ora para uma linha de entendimento, ora para outra, porque isso contraria a segurança jurídica, do artigo 2º da Lei nº 9.784/99, a qual se aplica aos processos do Tribunal de Contas da União, segundo precedentes do STF; 



    g) de outro lado, não pode o TCU quebrar a paridade de partes do artigo 7º do Código e Processo Civil (aplicado ao TCU por força do artigo 172, parágrafo único, do RITCU);



       h) o artigo 133 da Constituição Federal não pode ter para o advogado uma limitação a essencialidade do seu trabalho apenas à esfera judicial, quando a parte, de modo expresso o constitui para um processo administrativo, existem pedidos expressos de recursos e de sustentações orais;



       i) a liminar é necessária para suspender o acórdão inicial e atos seguintes, inclusive contrato ilícito, porque a parte que representou ao TCU e seu advogado possuem garantias e prerrogativas o acórdão e o contrato prejudicam a ação mandamental; 



       j) o risco de perecimento de direito está no fato de que foi localizado um contrato em nome da pessoa física do representante legal da estrangeira, demonstrando-se que estão seguindo com os efeitos danosos dos acórdãos impugnados; 



       k) é preciso paralisar urgentemente todos os efeitos dos acórdãos questionados e o respectivo contrato, para que não se tenha perda irreversível de efeitos práticos desta ação mandamental, se o objeto for fabricado e entregue pela empresa Streit e pago pela Polícia Federal;



       Ante o exposto, requer: 1) seja deferida medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do Acórdão nº 2100/2021 – TCU – Plenário, o Acórdão nº 2524/2021 – TCU – Plenário, o Acórdão nº 25/2022 - TCU – Plenário, bem como o Contrato nº 41/2021, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que somente foi firmado porque foi liberado em razão do primeiro e do segundo acórdãos e não obstado no último, assegurando desde logo à primeira impetrante a condição de parte interessada, para todas as faculdades processuais, bem como ao seu advogado, segundo impetrante, todas as suas prerrogativas profissionais, em especial, sustentação oral em todos os julgamentos do processo. 



       No mérito, requer a concessão da ordem para determinar a anulação do Acórdão nº 2100/2021 – TCU – Plenário, do Acórdão nº 2524/2021 – TCU – Plenário, do Acórdão nº 25/2022 - TCU – Plenário, bem como o Contrato nº 41/2021, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que somente foi firmado porque foi liberado em razão do primeiro e do segundo acórdãos e não obstado no último, de modo que o processo TC 006.553/2021-4, do TCU seja novamente julgado, em todas as suas etapas de mérito e recursais, assegurando em definitivo à primeira impetrante a condição de parte interessada, para todas as faculdades processuais, bem como ao seu advogado, segundo impetrante, todas as suas prerrogativas profissionais, em especial, sustentação oral em todos os julgamentos do processo.



       É o relatório. 



       Não se verificam, neste juízo sumário, inerente às medidas de natureza cautelar, os requisitos para a concessão da liminar. 



       Os impetrantes propuseram representação perante o TCU, alegando, em síntese, irregularidades em pregão realizado pela Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Postularam, em sede acautelatória, a suspensão dos efeitos do resultado do Pregão Eletrônico 40/2020 (realizado em dezembro de 2020) e de eventual contrato dele decorrente, bem como atos relacionados, como empenhos e pagamentos; fosse determinando à Superintendência da Polícia federal no Rio de janeiro que faça trazer aos autos cópia completa do processo do pregão Eletrônico nº 40/2020 e, no mérito, a anulação completa do Pregão Eletrônico 40/2020 e de eventual contrato dele decorrente.



       No Acórdão n. 2524/2021, proferido pelo TCU, constam as seguintes determinações: a) revogar a medida cautelar adotada mediante o Acórdão 1620/2021-TCU-Plenário; b) determinar à Polícia Federal que inclua no contrato a ser assinado com a empresa vencedora do certame, como critério de aceitação do objeto, o atendimento das embarcações às certificações previstas no subitem 3.1.1 do Anexo II do Edital do 40/2020-GPI/DREX/SR/PF/RJ, sem implicar, a medida, em custos adicionais à contratante; c) dar ciência à Polícia Federal que afronta o art. 30 da Lei 8.666/1993, art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e à jurisprudência do TCU exigir, na fase de habilitação, as certificações previstas no Caderno de Especificações Técnicas, subitem 3.1.1.1., Anexo II do Edital do PE 40/2020-GPI/DREX/SR/PF/RJ; d) comunicar à empresa Metal Craft Marine Incorporated, representante, à Polícia Federal (PF) e a empresa Streit Group FZ-LLC, representada, a decisão que vier a ser adotada nestes autos.



       Os impetrantes aduzem, em suma, que tiveram prerrogativas processuais suprimidas no aludido processo administrativo, sobretudo no tocante à faculdade do segundo impetrante em realizar sustentação oral, bem como de serem tratados com paridade e equidade em relação às demais partes do processo. 



       Contudo, tem-se que das diversas alegações, de natureza genérica, acerca das supostas irregularidades perpetradas pelo autoridade apontada como coatora, não se infere, de plano, direito líquido e certo a ser tutelado em sede liminar, nem tampouco a apontada ilegalidade ou abuso por parte do TCU, o que afasta o juízo de probabilidade do direito vindicado. 



       No presente caso, não se vislumbra, prima facie, a existência do requisito consistente no fundamento relevante, apto a fundamentar a pronta suspensão dos efeitos do ato ora atacado.



    Isso porque, a concessão da alvitrada medida cautelar implicaria em coartar, desde o início, o curso do procedimento em tela, tolhendo a atuação constitucional do TCU e, por conseguinte, inibindo efeitos de contrato administrativo eventualmente firmado pela Superintendência da Polícia Federal, o que não se mostra viável neste juízo precário. 



       Mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior definitiva decisão acerca da matéria, quando da apreciação do mérito da impetração.



       Ante o exposto, indefiro a liminar.



       Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



       Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



       Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente